Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória movida por ADELSON VIANA DA SILVA (atuando em causa própria), em desfavor de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e do ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, postulando a desconstituição da coisa julgada concernente à sentença de ID 39002437, proferida no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020. No evento de ID 44014369, foi concedida ao demandante a gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do depósito prévio a que se refere o art. 968, II, do CPC. Na peça de resposta, os requeridos apresentam, dentre outras preliminares, impugnação à concessão do benefício. Para confrontar a alegada hipossuficiência, argumentam que: a) conforme certidão de militância colhida perante o TJDFT, o requerente é advogado atuante, figura como associado de renomada banca e reside em área nobre de Brasília; b) o documento trazido aos autos em atenção ao despacho de ID 43197975 não apresenta registro de data, tampouco serve de prova acerca da inexistência de relação com a instituição bancária; c) o requerente é casado e, considerada a renda bruta familiar, não há margem para a manutenção da gratuidade; d) os pedidos dessa natureza, formulados pelo requerente em outros autos, restaram indeferidos; e) há evidências de que o requerente, a despeito da declaração juntada aos autos, mantém vínculo com outras instituições financeiras; f) há inconsistências nas declarações de imposto de renda acostadas aos autos; g) o valor perseguido pelo requerente na ação de arbitramento se revela como indício contrário à defendida miserabilidade. Oportunizada a réplica (ID 46027675 e ID 46949673). Considerando que o depósito prévio constitui requisito de procedibilidade da ação rescisória, chamo o feito à ordem para exame da aludida impugnação. De plano, convém registrar que a gratuidade de justiça é benefício de natureza personalíssima e, portanto, os pressupostos legais para a sua concessão devem ser preenchidos pela própria parte que o requer. Dito de outro modo, a situação financeira do cônjuge, por si só, não obsta o deferimento do pedido (REsp n. 1.998.486/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022). Feita esta ressalva, assiste razão aos requeridos. A despeito da presunção da veracidade que emana da declaração apresentada por pessoa física – prevista no artigo 99, §3o, do CPC –, a existência de elementos indicativos do descompasso com a alegada hipossuficiência ilide tal presunção, cuja natureza é relativa. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". [...] 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1691664, 07045554720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o indeferimento da gratuidade nos autos de referência, a condição de advogado e as informações constantes na DIRPF já haviam sido consideradas no despacho de ID 43197975, que concedeu prazo para a juntada de documentos. Consignou-se, ainda, a dúvida quanto à alegação de inexistência de vínculo com quaisquer instituições financeiras. Confira-se: [...] Sem desconsiderar a presunção relativa da veracidade que emana da declaração apresentada por pessoa física (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil), merece registro que o pedido de concessão da gratuidade formulado pelo demandante no processo de referência foi indeferido. Ademais, embora a parte autora afirme não possuir conta bancária, o comprovante de pagamento das custas iniciais do processo de referência (ID 105795764) aponta o contrário. Também chamam a atenção os dados constantes na DIRPF (ID 39002442). Destarte, havendo dúvida acerca da vulnerabilidade alegada, concedo ao demandante o prazo de 5 (cinco) dias para, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC: para: a) juntar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado, com destaque para extratos bancários dos últimos três meses (ou documento que ateste eventual rompimento da relação com a instituição bancária citada linhas acima, com registro de data) e comprovantes de despesas correntes; ou b) efetue o recolhimento do depósito prévio [...]. Em resposta, o requerente trouxe apenas o documento de ID 43845664, no qual certificado que, em 23/02/2023,este não mais figurava como titular da conta corrente n. 02759-1 (agência n. 5429), utilizada para efetuar o recolhimento das custas do processo de referência. De fato, como aduzido pelos requeridos, o mencionado documento não serve de prova do rompimento da relação havida com a instituição bancária, apenas se refere à titularidade daquela conta corrente. Corroborando tal conclusão –e refutando, ainda, as alegações concernentes à impossibilidade ou dificuldade de demonstração de vínculos com instituições financeiras –, tem-se o documento de ID 45997322, juntado pelos requeridos. Neste, consta o bloqueio de valores mediante pesquisa SISBAJUD, realizado em 22/03/2023 no processo n. 0701733-19.2022.8.07.0001, que atingiu contas e aplicações financeiras com quatro instituições (AME DIGITAL BRASIL IP LTDA; ITAÚ UNIBANCO S.A.; PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A; BANCO VOTORANTIM). Nesse descortino, tendo sido oportunizada a demonstração de suas alegações, e uma vez constatado que o documento apresentado não serve ao propósito perseguido, há de ser revista a concessão do benefício. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à gratuidade de justiça e REVOGO o mencionado benefício. Intime-se o demandante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas iniciais e promova o depósito prévio a que se refere o art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator